Tribunal: TJSP
Processo: 2039275-82.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação de créditos
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Agravo de instrumento e embargos de declaração opostos em face da decisão que analisou e indeferiu a antecipação de tutela recursal - Ação declaratória de inexigibilidade de dívida – Decisão recorrida que determinou o depósito das parcelas vencidas e vincendas em juízo – Insurgência da parte autora com relação à determinação de depósito nos autos – Questão já resolvida em

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Agravo de instrumento e embargos de declaração opostos em face da decisão que analisou e indeferiu a antecipação de tutela recursal - Ação declaratória de inexigibilidade de dívida – Decisão recorrida que determinou o depósito das parcelas vencidas e vincendas em juízo – Insurgência da parte autora com relação à determinação de depósito nos autos – Questão já resolvida em outro AI tirado da mesma decisão, onde até autorizado o levantamento dos valores depositados – Recursos prejudicados.